Tribunal: TJDFT
Processo: 0729778-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729778-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA AGRAVADO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO D E S P A C H O Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, nos termos do Art. 9o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, vez que, em cognição sumária, se trata de agravo de instrumento interposto contra a decisão que requereu informação por parte da Autora, ora Agravada, acerca da possibilidade de assumir temporariamente a gestão da entidade, a fim de garantir a convocação de Assembleia para eleição de corpo dirigente, evitando a intervenção externa na gestão da unidade, pois inexiste, neste Tribunal de Justiça, órgão de cúpula capaz de representar a entidade requerida em Juízo. Frise-se que, diante da nova sistemática atribuída ao meio recursal para impugnar decisão, as hipóteses de cabimento estão previstas em rol taxativo, nos termos do Art. 1.015 do CPC. Portanto, não é cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso às previsões contidas no texto legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025 14:11:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador